Tribunal: TJDFT
Processo: 0745203-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745203-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), ADELINO SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA., (interessado), contra a r. decisão proferida pelo il. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, processo n. 0015965-45.2016.8.07.0015, na qual homologou o plano de recuperação judicial apresentado pela agravada ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Transcrevo a r. decisão agravada (ID 174268590 dos autos de origem): “A exequente requer que seja realizada a penhora do benefício de prestação continuada recebido pelo devedor de forma mensal até a satisfação do débito. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 04/10/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Aduz que o plano homologado, no tocante a classe dos credores das classes III e IV é absolutamente ilíquido, não permitindo, aos credores, o mínimo controle sobre o valor que eventualmente receberão em pagamento. Acrescentam ainda “é um plano é absolutamente ilíquido e abusivo, tendo sido constituído unicamente no intuito de liberar as Recuperandas de suas responsabilidades, sem possibilitar o efetivo pagamento dos credores, não permitindo, aos credores, o mínimo controle sobre o valor que eventualmente receberão em pagamento.” Afirma que o o plano não prevê um pagamento mínimo aos credores quirografários, que vão depender de um evento futuro e incerto. Pondera ainda que os credores receberão seus créditos desagiados sem qualquer atualização e/ou juros remuneratórios, situação que é absolutamente abusiva e ultrapassa os limites da razoabilidade. Ao final requer o provimento do recurso, “para o fim de se reformar a r. decisão guerreada, com a consequente não homologação do plano apresentado, com a determinação de apresentação de novo plano de recuperação, que seja líquida e não imponha sacrifícios excessivos aos seus credores.” Preparo recolhido ao ID 52638803. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator